Tribunal: TRF3
Processo: 0000565-15.2015.4.03.6144
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
126/283)

0000565-15.2015.4.03.6144

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63975

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. A condenação criminal com trânsito em julgado já alcançada pelo chamado "período depurador" pode ser considerada mau antecedente, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, até que o tema seja julgado, em Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. No crime de furto, a incidência de duas qualificadoras autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na medida em que uma delas serve para qualificar o crime, enquanto a outra é considerada como circunstância para majorar a pena-base. Jurisprudência do STJ.

4. No que se refere às consequências do crime, também devem ser consideradas como circunstância judicial negativa, uma vez que o terminal de autoatendimento da agência bancária foi danificado e o envelope de depósito subtraído destinava-se ao pagamento de pensão alimentícia, conforme comprova a contestação de extravio.

5. Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por ser o réu reincidente.

6. Incabível a substituição por restritiva de direitos, por não estar preenchido um de seus requisitos objetivos (CP, art. 44, II).

7. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.